Tribunal: STF
Processo: ARE 1488396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. LESÃO LEVE. RELATÓRIO MÉDICO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 



    1. Restando incontroversa no feito a prática das condutas imputadas ao agente, o reconhecimento de que agiu em legítima defesa demanda a evidenciação de seus elementos, ainda que de forma a implantar dúvida razoável, o que não se opera quando a versão defensiva se mostra isolada e ancorada em narrativa inverossímil, cujo acolhimento demandaria o reconhecimento de uma intricada sequência de eventos em poucos segundos, sem qualquer mínimo elemento que indicasse sua viabilidade material.



    2. Patente no feito que o réu incidiu autonomamente nas condutas de portar ilegalmente arma de fogo e, em outro momento, disparála, sem que se possa estabelecer o nexo intencional ou circunstancial entre os comportamentos, tem-se por impositiva sua responsabilização independente pelos crimes estatuídos nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03, sem que se possa cogitar a ocorrência de consunção. Precedentes.



    3. Cuidando-se de imputação ao agente do delito de lesão corporal leve, inexiste nulidade da condenação pela ausência do laudo de exame de lesões corporais se a ocorrência lesiva em si é apontada em relatório de atendimento médico da vítima.



    4. Tem-se por igualmente inviável a consunção delitiva entre o delito de disparo de arma de fogo e o de lesão corporal leve se, para além da menor gravidade do delito supostamente finalístico, o réu não demonstrara qualquer intenção específica em atingir a vítima, o fazendo sob o dolo eventual de efetuar um disparo num ônibus de transporte coletivo no qual se encontravam passageiros.



    5. Caso em que os elementos dos autos demonstram que o recorrente, portando arma de fogo em via pública, fez sinal a um ônibus para que parasse para seu embarque e, diante da negativa do motorista, sob suspeita de que estivesse embriagado, esmurrou sua lateral e, em seguida, disparou contra o coletivo, atingindo aleatoriamente uma passageira que se encontrava em seu interior.



    6. Estando todo o procedimento dosimétrico, bem assim as prescrições acessórias da condenação, já estabelecidos em máximo benefício do agente, pelo mínimo legal comportado para a hipótese, não há o que se revisar a este título em recurso exclusivo da Defesa, mormente quando as razões recursais nada apontam em sua relação.



    7. Apelação conhecida e improvida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente